Tribunal: TJSP
Processo: 1059868-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
res – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pelas instituições de ensino – Obrigação de pagamento – Dano moral caracterizado – Indenização fixada – Sentença reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059868-19.2019.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Realização de atividades complementares –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Realização de atividades complementares – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pelas instituições de ensino – Obrigação de pagamento – Dano moral caracterizado – Indenização fixada – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059868-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRUZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL, FACULDADE CENTRO PAULISTANO – CENTRO
NOVO, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado. Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, vencedor, MARIO A. SILVEIRA, vencido, SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, SÁ DUARTE E
LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059868.19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Apelante: Maria Cruz dos Santos
Apelado: Uniesp S/A e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
Voto MAS no 42727
(Voto no SMO 34248)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização
FIES Programa “UNIESP paga” Garantia de
pagamento do financiamento pela instituição
escolar que dependia de requisitos a serem
atendidos
Ausência de informações claras e
precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de “excelência escolar”

Realização de atividades complementares

Cumprimento de suas obrigações contratuais
Ausente motivo para o não pagamento do
financiamento pelas instituições de ensino

Obrigação
de
pagamento

Dano
moral
caracterizado
Indenização fixada
Sentença
reformada.
Recurso provido.
Adoto o relatório contido no voto do Ilustre
Desembargador Relator Dr. Mário A. Silveira.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CRUZ DOS SANTOS (fls. 487/505) contra a sentença (fls. 477/483)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais movidaem face deUNIESP S/A e OUTROS.
O Exmo. Desembargador Relator Dr. Mario Antônio
Silveira negou provimento ao recurso da autora, entendendo não satisfeitos os
requisitos contratados entre as partes para a quitação do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento, especificamente no que diz respeito ao padrão de excelência
acadêmica do aluno, comprovada a existência de notas abaixo de 7,0 (sete) e
à entrega de relatórios de trabalhos sociais semanais. Assim, entendeu
desrespeitadas as cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato firmado entre as partes,
votando pela manutenção da r. sentença.
Respeitado o posicionamento adotado pelo Ilustre
Desembargador Relator, em que pese o seu entendimento quanto ao mérito,
divirjo para dar provimento ao recurso da autora.
Explico.
Registro
que
recentemente
alterei
meu
posicionamento quanto ao tema, passando a acompanhar o entendimento da
maioria desta C. 33a Câmara, reconhecendo como genérica a exigência dessa
“excelência” acadêmica, razão pela qual passei a reputar desarrazoada a
recusa da instituição de ensino em cumprir sua obrigação pela existência de
algumas notas inferiores a 7,0 (sete) no histórico escolar de aluno que tenha
sido efetivamente aprovado no curso por ela ministrado.
A instituição de ensino apelada alega que a autora
descumpriu a cláusula 3.2 do instrumento, pois não demonstrou a necessária
“excelência acadêmica”, consistente em nota maior que sete em todas as
disciplinas cursadas.
Entendo, no entanto, haver demonstração do
cumprimento pela aluna de todos os requisitos exigidos contratualmente para
participação do programa de garantia de pagamento das prestações do
financiamento estudantil.
O
contrato
de
garantia
de
pagamento
das
prestações do FIES menciona de forma genérica a necessidade de
demonstração de “excelência escolar” pelo aluno.
Não consta dos autos tenha sido dado expresso
conhecimento à aluna, à época da contratação, a respeito da necessidade de
obtenção de nota maior que sete em todas as disciplinas para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do FIES fosse honrado pela UNIESP.
A apelada UNIESP não logrou demonstrar que
diretrizes claras foram precisamente informadas à aluna e faziam parte
integrante da contratação.
Ademais, no caso em tela, o histórico escolar de fls.
53/54 atesta que a apelante somente obteve três notas abaixo de sete durante
todo o curso. Todas as demais notas foram acima de sete. Ainda, foi aprovada
nas referidas disciplinas, o que, por si só, demonstra rendimento satisfatório,
ao menos sob o ponto de vista da instituição de ensino.
Vejo ainda que a aluna colou grau regularmente no
Curso.
Nessas circunstâncias, impossível concluir pelo
descumprimento do requisito da “excelência escolar” pela aluna.
Sobre o tema, recentes precedentes desta C. 33a
Câmara:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização prestação
de serviços educacionais aluna que preenche os requisitos do
financiamento e do programa “Uniesp Paga”, dentre eles o de
mostrar “excelência acadêmica parâmetros não especificados
pela instituição de ensino exigência não cabível à aluna por
falta de informações claras a respeito do termo negativação
indevida do nome dano moral presumido arbitramento menor do que
o pleiteado que não configura sucumbência recíproca súmula 326
do STJ apelação das rés não provida apelação da autora provida
em parte.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1120157-49.2018.8.26.0100, rel. Des. Eros Piceli, j. em 06.09.19,
grifei).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Pretensões
declaratória de rescisão contratual e indenizatória julgadas
improcedentes Curso de Educação Física financiado, em parte, pelo
FIES Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" Término
do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a
pretexto do não atendimento do requisito da “excelência acadêmica”
e falta de comprovação dos trabalhos voluntários Subjetividade do
conceito de excelência acadêmica, não havendo prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetro exigido foi informado ao aluno Precedentes deste
Tribunal Subsistência da recusa pela não demonstração dos
trabalhos voluntários Descumprimento contratual, neste aspecto,
comprovado. Apelação não provida.” (TJSP, 33a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1009914-27.2016.8.26.0482, rel. Des. Sá
Duarte, j. em 14.10.19, grifei).
Conforme mencionado no precedente acima citado,
no mesmo sentido o julgamento deste E. Tribunal nas Apelações no 1002708-
91.2018.8.26.0481, 1008218-56.2017.8.26.0114, 1007103-95.2018.8.26.0071
e 1024371-97.2017.8.26.0007.
Aapelante ainda comprovou ter prestado serviços
voluntários semanais perante o Programa Escola da Família, junto a uma
escola estadual, de fevereiro de 2013 a maio de 2017 (fls. 59), serviços esses
demontrados, também, pelos documentos de fls. 123/180, o que afasta a
alegação de descumprimento da cláusula 3.3 do contrato.
Assim, ausente qualquer razão para que as
apeladas UNIESP e FACULDADE não honrem o pagamento do contrato junto
à instituição financeira.
Os danos morais estão caracterizados.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Evidente que os fatos relatados frustraram a
expectativa daapelante.
Patentes
os
aborrecimentos
e
dissabores
enfrentados pela aluna que certamente se dedicou, estudou e de tantos outros
modos se esforçou para cumprir com as obrigações assumidas perante as
apeladas UNIESP e FACULDADE para, em contrapartida, obter o pagamento
do FIES, o que não ocorreu.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O risco de responsabilidade para a extensão do
financiamento também é suficiente a desestabilizar, influindo na paz e em
direitos da personalidade.E houve registro negativo em órgão de proteção ao
crédito em razão do financiamento estudantil (fls. 182), com claro prejuízo ao
crédito.
Yussef Said Cahali, na obra 'Dano Moral', observa
que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Considerados os aspectos relatados acima, entendo
que a indenização deva ser fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), levando-se
em conta a extensão do dano experimentado pela apelante e a conduta da
apelada UNIESP. Tal valor é suficiente e razoável para inibição de prática
semelhante, capaz de macular a honra e o sentimento alheio, e, de outro lado,
não importar enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso e julgo
2Cahali, Yussef Said. Dano moral.4a Ed rev., atual. eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do
débito de fls. 182 em face da apelante, excluindo-se a anotação negativa
relacionada à contraprestação devida em razão da prestação do serviço de
ensino, abrangido o financiamento estudantil firmado perante o BANCO DO
BRASIL S.A., expedindo-se ofício para tanto; (ii) condenar as apeladas
UNIESP, FUNDAÇÃO UNIESP, UNIVERSIDADE BRASIL e FACULDADE a
realizar a quitação do financiamento estudantil em nome da apelante perante o
BANCO DO BRASIL S.A. e (iii) condenar as apeladas UNIESP, FUNDAÇÃO
UNIESP, UNIVERSIDADE BRASIL e FACULDADE ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00, atualizado desde a
publicação do v. acórdão, acrescido de juros a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da apelante, já
aplicada a prescrição do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
condeno as apeladas UNIESP, FUNDAÇÃO UNIESP, UNIVERSIDADE
BRASIL e FACULDADE ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059868-19.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Marias Cruz dos Santos
Apelados: Uniesp S.A, Universidade Brasil, Faculdade Centro Paulistano Centro
Novo, Fundação Uniesp de Teleducação, e Banco do Brasil S.A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42727)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de apelação (fls. 487/505) interposta por
Maria Cruz dos Santos contra a sentença (fls. 477/483) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ela
contra Uniesp S.A, Universidade Brasil, Faculdade Centro Paulistano
Centro Novo, Fundação Uniesp de Teleducação e Banco do Brasil S.A.
Inconformada, aduz que o Juízo monocrático baseou o julgamento em
único elemento de prova, não considerando a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, requerido na peça preambular e reiterada nas
réplicas apresentadas. Afirma ter demonstrado o recebimento dos relatórios
de trabalhos sociais pela apelada. Aduz sobre o documento de fls. 59, que
atesta a prestação de serviços, no período de 16 de fevereiro de 2013 a 20
de maio de 2017. Insiste na aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Requer a tutela de urgência a fim de manter a suspensão da
inscrição do nome da apelante junto aos órgãos de crédito. Postula o
provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por Banco
do Brasil S.A (fls. 525/535) e Uniesp S.A, Universidade Brasil e Fundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uniesp de Teleducação (fls. 536/543). Postulam o não provimento do
recurso.
É a essência do relatório.
As partes firmaram Contrato de Garantia para
Pagamento das Prestações do FIES (fls. 43/46). No contrato restou
estipulada a responsabilidade da apelada Uniesp em arcar com o
pagamento do financiamento junto ao FIES, desde que cumpridos alguns
requisitos pela beneficiária, dentre os quais aquele constante na cláusula
3.2 que obrigou o autor a mostrar excelência do rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividade acadêmicas realizadas no Curso
Superior de Direito; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais e cláusula 3.3
Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas
por meio de documentos emitido pelas entidades conveniadas com a
instituição que recebe-los e por meio de relatórios de trabalhos sociais
mensais, entregues no setor de projetos sociais da faculdade até o dia 12
de cada mês.
Entretanto, a cláusula 3.7 fixou que: Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DO fies DO(A) beneficiário(A) (fls. 25).
A
autora,
todavia,
não
demonstrou
o
cumprimento de ambos os requisitos.
Em relação à cláusula 3.2, tal disposição, no
âmbito universitário, enfim, da ré, corresponde a média semestral mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 7,0 (sete) pontos em cada matéria.
Ainda em tal ponto e independentemente do
disposto na Portaria Interna da IES, é cediço até por regras de experiência
comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece,
nos termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, que se tem
como excelência acadêmica a média semestral final mínima de 7,0 (sete)
pontos em cada uma das matérias.
Por certo que isso é compreendido pelo homem
médio, inclusive, mas não só, pelo consumidor, no caso, consumidora
universitária.
Ocorre que, conforme o histórico do período
letivo da autora (fls. 53/54) restou demonstrado, de forma robusta e
convincente, que referida não atingiu o desempenho mínimo individual
consistente na excelência acadêmica, eis que teve semestre com matéria
aquém da média mínima de 7,0 (sete) pontos.
Importante registrar que tanto o contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies (fls. 43/46), como o histórico
escolar (fls. 53/54), foram juntados pela própria parte autora, a demonstrar
o inequívoco conhecimento das condições para concessão do benefício.
Já em relação à cláusula 3.3, também não
demonstrou a autora a realização e entrega, na integralidade, junto à
instituição de ensino dos relatórios de trabalhos sociais semanais que
deveriam ser entregues no setor de projetos sociais da faculdade até o dia
12 de cada mês.
A declaração de fls. 59, por si só, não tem o
condão de suprir a apresentação dos relatórios sociais mensais, até porque
tal documento relata a realização dos trabalhos sociais, durante todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período, porém, o efetivo cumprimento semanal da obrigação apenas se
comprovaria com a entrega dos relatórios mensais, até a data especificada
no contrato de garantia.
A própria autora ao especificar na planilha de fls.
491 a entrega dos relatórios nos períodos de 2013 e 2014, e destacar que
apresentou os documentos que possuía cópia, acaba por reconhecer não
possuir dos documentos comprobatórios para o período apontado às fls.
247 e conferido pelo Magistrado às fls. 481: (...) Desse modo, não houve
comprovação de regular prestação de serviço comunitário nos meses de
agosto de3 2015 a dezembro de 2016.
Apesar da aluna ter apresentado diversos
documentos comprobatórios às fls. 94/180, os quais possuía cópia, deixou
de comprovar a entrega dos relatórios referente aos meses de agosto de
2015 a dezembro de 2016.
Assim, independentemente da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da realização dos
trabalhos voluntários semanais e entrega dos relatórios mensais cabia
unicamente à autora.
Conclui-se, portanto, que a autora não teve êxito
no cumprimento de tais requisitos, para que lhe fosse concedido o
benefício do pagamento do financiamento estudantil pela instituição de
ensino ré.
Também nesse sentido: Prestação de serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Adesão ao
programa
FIES-UNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de
cumprir com referidos deveres. Propaganda enganosa não comprovada,
tampouco a suposta abusividade com “bolsa de estudo”. Conduta da
autora de quem encampa o ideia de perseguir as condições. Supressio e
surrectio verificadas. Ação improcedente. Recuso não provido, com
majoração da verba honorária (Apelação 1005846-81.2017.8.26.0358,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 19/7/18,
v.u.).
Nem há de se cogitar em abusividade ou
irregularidade em relação às cláusulas 3.2 e 3.3 entabuladas entre as partes,
pois o contrato foi devidamente assinado pela autora, sem qualquer
ressalva (fls. 43/46), tendo plena ciência do conteúdo de suas cláusulas, as
quais foram estipuladas de forma clara e de fácil compreensão quanto às
obrigações e responsabilidades do contratante, que não a atendeu a
contento.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, desatendidos os requisitos supramencionados
pela autora, diante da devolutividade recursal e nos limites de referida, o
pedido formulado na exordial comporta improcedência.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. A
manutenção da sentença, diante do trabalho adicional em grau recursal,
com a apresentação de contrarrazões, importa em majoração da verba
honorários para 12% sobre o valor atualizada da causa. Observe-se a
justiça gratuita concedida às fls. 197.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação.
Mario A. Silveira

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
113CB669
8
13
Declarações de
Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
1142BEF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1059868-19.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.